Tribunal: TJES
Processo: 5028571-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028571-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA MARIA RIBEIRO DOMINGOS
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e danos morais, o qual narra que: adquiriu passagem de ônibus da empresa requerida para viagem com trajeto sentido Porto Seguro & Vitória ES, semi leito, datado para 09/10/22 para às 19 horas , poltrona 21. Ocorre que quando o condutor do veículo se retirava por uns 10 minutos aproximadamente o veículo colidiu em uma placa vindo a quebrar uma janela do andar superior e por isso teve de retornar para a garagem da empresa, ficando os passageiros parados por mais de uma hora. Quando finalmente chegou um outro ônibus sem conforto algum, as cadeiras inclusive nem eram reclináveis, sem qualquer tipo de apoio de braço, de pé ou pernas, ocasionando uma viagem desconfortável e bem mais demorada que o previsto, sendo que a requerente contratou ônibus semi leito, poltrona 21 passagem no valor de R$ 259,90
.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.

3. A parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela majoração do dano moral.

4. No caso dos autos, a situação narrada configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “
Em que pese a parte ré negar que tenha ocorrido os infortúnios mencionados pela autora, não há qualquer prova de suas assertivas. Caberia à ré demonstrar que a viagem transcorreu de forma regular. Contudo, não o fez. Por sua vez, a parte autora apresentou fotos do bilhete de passagem, do Boletim de Ocorrência, bem como receituário médico, restando demonstrada a falha na prestação de serviço. Assim, ante a inexistência de provas concretas acerca de eventual excludente de responsabilidade, deve a Ré responder pelos danos suportados pela autora (Art. 14 CDC)
”.

5. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pela autora, majora-se o dano moral para o importe de R$4.000,00.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença para
majorar o dano moral ao patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)